Tribunal: STF
Processo: RE 584842
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DIREITO LOCAL -
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
-
   Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a
   alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da
   Constituição da República.